Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NULIDADE INSANÁVEL. PROCESSO EXTINTO.

1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto ao erro de numeração do auto de infração.

2. Ao analisar os embargos de declaração, verificou-se que a parte autora faleceu em 2014, muito antes do ajuizamento da ação.

3. A existência da pessoa natural termina com a morte (Art. 6o do Código Civil). Se a ação foi ajuizada depois do falecimento, são absolutamente nulos os atos praticados em nome de parte inexistente.

4. Nesse sentido: “Em caso de falecimento da parte autora em data anterior à da propositura da demanda, não há formação idônea da relação processual, que carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular: capacidade de ser parte. Em tal situação, verifica-se nulidade insanável, pois o fato de a pessoa falecida ter integrado o polo ativo da demanda configura inexistência jurídica dos atos processuais praticados. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.473.367/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

5. Embargos de declaração conhecidos para extinguir o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC.